Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0713252-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL GO AGRAVADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL GO contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0709734-85.2025.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID 229622930, na origem): Cuida-se de Ação Anulatória movida pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal GO em desfavor de Sindicato dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal - SINDOJUS/DF, na qual relata, em suma, que houve irregularidades em assembleia realizada pelo réu no dia 12 de dezembro de 2024, cujo objetivo era a ampliação da base territorial do sindicato réu para âmbito nacional, o que foi feito de maneira irregular e sem respeitar o quórum estatutário necessário. Afirma que houve irregularidades na convocação e condução da assembleia, incluindo a falta de transparência, a manipulação de dados pessoais sem consentimento, e a condução autoritária dos trabalhos. Além disso, o autor afirma que a alteração do estatuto do réu foi feita de maneira casuística e sem a devida publicidade, comprometendo a legitimidade das deliberações. Formula pedido de tutela de urgência para: a) suspender os efeitos das deliberações da assembleia; b) impedir que o réu pratique atos de representação sindical fora de sua base territorial até o julgamento definitivo da ação; c) impedir que o réu leve a registro sindical a assembleia geral extraordinária do dia 12 de dezembro de 2024, bem como se abstenha de promover o pedido de alteração estatutária ou de expansão de sua base territorial perante o Ministério do Trabalho e Emprego, sob pena de multa, até o julgamento definitivo desta ação; d) determinar ao réu que preserve os dados, sistemas e informações relacionadas à assembleia de 12 de dezembro de 2024, sob pena de multa, até o julgamento definitivo desta ação. É o breve relatório. Decido. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do CPC). Deve-se avaliar se houve adequada aplicação das regras estatutárias nas duas assembleias objeto dos autos. A ata notarial ID 227236527, pág. 8/9, atesta que houve publicação de edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária, para o dia 25 de outubro de 2024, tendo como um dos itens da pauta “alteração estatutária para reduzir o quórum de modificações do estatuto”, visando, segundo informação constante no site do sindicato réu, preparação para a Assembleia designada para o dia 12 de dezembro de 2024, cuja pauta é a alteração estatutária da base territorial, de regional para nacional. Segundo o art. 57, do Estatuto do réu vigente à época, para alteração do Estatuto Social seria necessário: “a) voto concorde de 2/3 dos presentes na Assembleia Geral; b) Assembleia Geral especialmente convocada para este fim; c) Quando a alteração se referir à exclusão de direitos dos sindicalizados ou de exclusão de formas de prestação de contas e transparência sindical, deverá constar expressamente no edital de convocação a alteração pretendida”. Os itens “b” e “c” foram devidamente cumpridos, tendo a ré convocado assembleia geral extraordinária e declinando, espontaneamente, pois não obrigatória, a alteração pretendida. Diga-se que a presença mínima de maioria absoluta ou ao menos 15% dos filiados se refere apenas à primeira convocação (Art. 57, § 1o) e aos temas indicados no item “c” do art. 57 (§ 3o, do art. 57), o que não é o caso dos autos. A ata ID 229576429, pág. 3, afirma que houve unanimidade quanto à alteração estatutária, ou seja, aprovada pelos 20 filiados presentes (ID 229576429, pág. 5/6). Não se verificou, pois, irregularidade na alteração do estatuto, havendo cumprimento do quórum qualificado exigido pela regra estatutária em vigor. Reafirmo que não havia exigência de aprovação de 2/3 dos filiados, mas, sim, 2/3 dos filiados presentes ao ato. Também não houve votação quanto à entrada em vigor da nova regra, sendo válida a partir de sua aprovação e registro em cartório, como feito pelo requerido. O edital de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2024 também, ao que parece, seguiu os ditames do art. 57 do Estatuto, trazendo pauta especificando a alteração estatutária objeto do ato (ID 227236527, pág. 50). Além disso, em conformidade com a alteração estatutária aprovada anteriormente, houve concordância da maioria simples dos presentes no ato (art. 57 – ID 227236531, pág. 2), com 947 votos sim (63%) e 546 votos não (36%), um total de 1499. Sem nulidade patente das assembleias em questão, não há que se falar em suspensão dos efeitos das alterações estatutárias, nem impedimento para registro e atuação conforme decisão dos filiados. No que tange às alegadas irregularidades na filiação e no processo de votação durante a Assembleia do dia 12 de dezembro de 2024, necessária a dilação probatória. Não há nos autos documentos suficientes para saber a quantidade de filiados ao sindicato-réu, quantas filiações ocorreram por ocasião da assembleia, além de outros dados relevantes para a solução da demanda. Destarte, não se verifica a probabilidade do direito quanto aos pedidos de tutela de urgência “a”, “b” e “c”. Acolho, apenas, o pedido “d”, determinando que o réu mantenha os dados, sistemas e informações relacionadas à assembleia do dia 12 de dezembro de 2024, tendo em vista que são de interesse dos autos. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar que o réu preserve, sem alterações, os dados, sistemas e informações concernentes à Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2024, até o julgamento da lide. [...] Nas razões recursais (ID 70538689), a parte agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado na ação originária, a qual visa à declaração de nulidade da assembleia realizada em 12 de dezembro de 2024 pelo SINDOJUS/DF. Alega que a referida assembleia foi conduzida com vícios insanáveis, especialmente no que tange ao desrespeito ao quórum estatutário de 2/3 exigido para alterações estatutárias, conforme previsto no estatuto vigente à época. Sustenta que a alteração do quórum para maioria simples, aprovada em assembleia anterior realizada em 25 de outubro de 2024, não foi devidamente registrada nem publicizada antes da realização da assembleia de dezembro, o que comprometeria sua validade e eficácia perante terceiros. Argumenta que a assembleia de 12 de dezembro de 2024 foi marcada por diversas irregularidades, como a exclusão arbitrária de participantes, a desativação de ferramentas de interação, a ausência de lista de presença confiável e a exigência de documentação adicional apenas para não filiados. Aduz que tais condutas violaram o direito de participação e manifestação dos interessados, afrontando o artigo 48-A do Código Civil e os princípios da transparência e da liberdade associativa. Alega ainda que a tentativa do SINDOJUS/DF de registrar a alteração estatutária junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de ampliar sua base territorial de atuação para o âmbito nacional, representa risco iminente de dano irreparável à representatividade do SINJUFEGO e de outros sindicatos historicamente responsáveis pela defesa dos interesses dos oficiais de justiça. Ressalta que, nos termos da Portaria MTE no 3.472/2023, eventual deferimento do pedido de alteração estatutária implicará a exclusão automática da base territorial das entidades preexistentes, comprometendo a continuidade de ações coletivas e a segurança jurídica dos direitos já conquistados. Diante disso, a parte agravante requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos das deliberações da assembleia realizada em 12 de dezembro de 2024; que o agravado se abstenha de praticar atos de representação sindical fora de sua base territorial original (Distrito Federal), bem como de solicitar ou admitir a filiação de oficiais de justiça de outras regiões; e que se abstenha de levar a registro sindical a referida assembleia ou promover qualquer alteração estatutária perante o Ministério do Trabalho e Emprego, até o julgamento definitivo da ação. No mérito, postula a confirmação da antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão agravada, com o deferimento integral da tutela de urgência pleiteada na origem. Preparo intempestivo ao ID 70753696 e 70841961. Decisão de ID 71010160, proferida pelo E. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima determinando a redistribuição dos autos ao E. Des. Alfeu Machado. Despacho de ID 71017299, da lavra do E. Des. Alfeu Machado determinando o recolhimento em dobro do preparo. Decisão de ID 71051387, proferida pelo E. Des. Alfeu Machado determinando a redistribuição dos autos ao E. Des. Teófilo Caetano, haja vista sua prevenção derivada da distribuição do AI 0708247-83.2025.8.07.0000, no dia 10 de março de 2025. Autos conclusos a este Gabinete após redistribuição do feito, em virtude do afastamento do E. Des. Teófilo Caetano, no período da anterior redistribuição (ID 71084474 e 71088170). Comprovante do pagamento dobrado do preparo ao ID 71316269. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do presente recurso. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso sob exame, a despeito de alegadas inúmeras ilegalidades na assembleia realizada em 12 de dezembro de 2024 pelo SINDOJUS/DF, verifico inexistir urgência capaz de justificar a concessão da presente liminar. Com efeito, observo que os efeitos das deliberações havidas na assembleia ora impugnada se encontram todos suspensos em virtude da concessão da tutela de urgência deferida pelo E. Rel. Des. Teófilo Caetano, no bojo do AI 0708247-83.2025.8.07.0000, razão pela qual incapazes de acarretar qualquer prejuízo ao ora agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada, dada a ausência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Certo de que, diante da insurgência relativa à mesma assembleia de 12/12/2024, é evidente a conexão do presente feito com aquele autuado sob o número 0708247-83.2025.8.07.0000, cuja liminar já restou apreciada e deferida pelo E. Des. Teófilo Caetano, mostra-se necessária a redistribuição ao E. Des. Relator, a fim de evitar decisões conflitantes. No presente caso, a conexão é tão cristalina que, mantida a distribuição dos processos conexos a Relatores distintos, poder-se-ia estar diante do contexto em que uma decisão de indeferimento da liminar por um desembargador seria incapaz de produzir efeitos práticos diante da concessão da liminar por outro. Considerado, ainda, que o afastamento do E. Des. Rel. Teófilo Caetano, à época em que determinada a redistribuição a esta Relatoria era inferior a 30 (trinta) dias, tenho por aplicável o art. 82, § 2o, do RITJDFT, razão pela qual, cessado afastamento do E. Rel., determino o retorno dos autos ao Gabinete do E. Des. Rel. Teófilo Caetano. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. À Secretaria, para que encaminhem os autos ao E. Des. Relator. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator Eventual